Tribunal: TJMT
Processo: 1003962-90.2018.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003962-90.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), WILLIAN JONATHAN HENGEN - CPF: 044.422.821-70 (EMBARGADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CROSSLINKING CORNEANO – RISCO DE LESÃO IRREPARÁVEL – CUSTEIO DEVIDO – ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA – REPARAÇÃO MORAL AFASTADA - DÚVIDA JURÍDICA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL –

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que deu parcial provimento à Apelação para excluir a indenização por danos morais e redistribuir o ônus da sucumbência em 50% para cada parte.

Alega que o aresto “
baseou-se na premissa equivocada de que ao tempo da negativa de fornecimento a Resolução Normativa n.º 465/2021, publicada em 01.04.2021, que incluiu o referido fármaco no Rol da ANS, estava vigente
”.

Esclarece que “
O erro material é facilmente constatado quando observamos que a presente a ação foi protocolada em 14.06.2018 (Id 13661271), tendo a negativa ocorrida em 06.12.2017, data em que o medicamento CROSSLINK CORNEANO não estava incluído no rol, pois não tinha sido editada a supracitada RN que passou a vigorar em 01.04.2021, tampouco vigorava a Lei n.º 14.454/2022 que alterou a Lei n.º 9.656/98, em artigo 10, que permite a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol da ANS, tendo iniciada a sua vigência em 21.09.2022
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante não comprova omissão, obscuridade ou contradição.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado. Confira:

“(...) Segundo a nova legislação, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas a “referência básica” para a cobertura dos planos de saúde e as operadoras estão obrigadas a custear os tratamentos ou procedimentos que não estejam previstos, desde que cumpram algumas condições.

Assim, a relação da ANS passa a ter definitivamente natureza meramente exemplificativa.
E apesar da irretroatividade da lei, vale ressaltar que este entendimento já era adotado por esta Câmara, de modo que a legislação apenas o consolidou
.

Quanto ao tratamento pleiteado, o crosslinking corneano tem comprovação científica
, é incorporado ao SUS, conforme Portaria nº. 486 de 06 de março de 2017 do Ministério da Saúde, bem como à ANS, nos termos do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, atualmente regulamentado pela RN n.º 465/2021, vigente a partir de 01/04/2021.

E o STJ já firmou o posicionamento de que “o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas” (AgRg no Ag 1350717/PA, DJe de 31/03/2011).

Além disso, a avaliação do médico responsável pelo paciente deve prevalecer sobre outras opiniões, sobretudo quando o quadro clínico é grave, como na hipótese ora em exame já que a progressão da doença poderia acarretar na necessidade de transplante de córnea (Id. 40926978).

Por conseguinte, era dever da ré propiciar os procedimentos recomendados pelo médico.

Contudo, a negativa indevida, por si só, não gera esse direito, e não se verifica, nesta demanda, os requisitos autorizadores, tendo em vista que não foi demonstrada violação à imagem, à intimidade ou à honra do autor (art. 5º, V e X, da CF/88).

Além do mais, as inovações legislativas descritas acima são posteriores a negativa e, nesta hipótese, a recusa se firmou com base em dúvida razoável, caso em que a ré está amparada pela excludente de responsabilidade civil no exercício regular de um direito reconhecido (art. 188, I, do CC), ante a ausência de previsão contratual específica (REsp 1645762/BA, julgado em 12/12/2017)
.”

Como visto, ficou consignado com clareza que esta Câmara já aplicava o argumento de que o rol da ANS é meramente exemplificativo e que a nova legislação somente corrobora essa convicção.

A mencionada lei não foi aplicada ao caso, mas apenas mencionada para trazer arcabouço jurídico a um entendimento que até então era apenas jurisprudencial.

Da mesma forma, a citação da
RN n.º 465/2021 ocorreu para demonstrar que o tratamento pleiteado tem comprovação científica, tanto é que a própria ANS a incluiu na lista de procedimentos mínimos.

Aliás, os danos morais foram afastados justamente pelo reconhecimento de que, à época da solicitação do autor, a recusa se firmou com “base em dúvida razoável” pois o procedimento não constava no rol mínimo da ANS.

Portanto, acórdão está fundamentado de forma suficiente e clara, e não contém nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto
,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024